Tribunal: TJPA
Processo: 0828499-10.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0828499-10.2022.8.14.0006

APELANTE: LUCAS VELASCO SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo Simples. Art. 157,
caput
, do cpb. Alegação de insuficiência probatória. Rejeição. Provas consistentes. Confissão extrajudicial corroborada por depoimentos e elementos materiais. Reconhecimento informal validado por outras provas. Impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231/STJ). Redução da pena de multa de ofício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP). O réu utilizou simulacro de arma de fogo para subtrair o celular de uma vítima em um estabelecimento comercial, sendo capturado logo em seguida com a
res furtiva
.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a suficiência probatória para a condenação, diante da ausência de reconhecimento formal do réu conforme o art. 226 do CPP; (ii) a possibilidade de afastamento da Súmula nº 231/STJ para fixação da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da menoridade relativa do réu.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, pela confissão extrajudicial do réu e pelos elementos materiais constantes dos autos, como o auto de exibição e apreensão do celular.

4. O reconhecimento do réu, ainda que informal, foi corroborado por depoimentos e provas materiais, conferindo segurança jurídica à condenação.

5. A aplicação da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231/STJ, posição consolidada no STF e STJ.

6. De ofício, promove-se a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 dias-multa, mantendo a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada no patamar mínimo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Pena de multa reduzida, de ofício, para 10 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento informal do réu pode ser considerado válido quando corroborado por outros elementos de prova obtidos na fase judicial. 2. A aplicação da atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
; CPP, art. 226; Súmula nº 231/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS VELASCO SANTIAGO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, a ser cumprida no regime
aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput
, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 26 de Dezembro de 2022, por volta das 11:00 Horas, no estabelecimento denominado Plast Pará, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado, acima qualificado, subtraiu mediante grave ameaça, 01 (um) Aparelho Celular, marca Motorola, modelo G52, cor branca, da vítima Regiane Paixão da Costa.

De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima estava no balcão do referido estabelecimento, local onde trabalha, quando o ora denunciado a abordou e sacou um simulacro de arma de fogo, proferindo os textuais “perdeu, perdeu”, e puxando da mão da vítima o seu aparelho celular, em seguida, o ora denunciado empreendeu fuga, mas foi seguido por outros funcionários do estabelecimento que visualizaram uma viatura da Polícia Militar e comunicaram o ocorrido, repassando as características do indivíduo e informando que este havia se evadido utilizando uma bicicleta. Em seguida, a guarnição logrou êxito e localizou o ora denunciado, tendo sido encontrado consigo o aparelho celular da vítima, ato contínuo, foi conduzido para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, visto que não foi realizado, nos autos, nenhum procedimento para o reconhecimento do acusado conforme prevê o art. 226 do CPP. Afirma que apesar de a vítima ter dito que o reconheceu, ela mesma disse que ele estava de máscara no momento do crime. Ademais, o casal que teria acionado os policiais militares, repassando as características do autor do delito, sequer fora ouvido em Juízo.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para possibilitar a fixação da pena-base
aquém do mínimo legal
, diante da atenuante da menoridade relativa, à qual o réu faz jus.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, visto que
não foi realizado, nos autos, nenhum procedimento para o reconhecimento do acusado, conforme prevê o art. 226 do CPP
. Afirma que apesar de a vítima ter dito que o reconheceu, ela mesma disse que ele estava de máscara no momento do crime. Ademais, o casal que teria acionado os policiais militares, repassando as características do autor do delito, sequer fora ouvido em Juízo.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a
autoria e a materialidade
do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão do Objeto (ID nº 20470450 - Pág. 8) e pelo Termo de Entrega (ID nº 20470450 - Pág. 10), bem como, pela confissão do réu na fase policial, aliados às declarações da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

Em Juízo, a vítima Regiane Paixão Da Costa afirmou:
“que é funcionária da empresa Palst Pará; que no dia do fato estava no balcão de costas para a entrada da loja, conversando com seu patrão e outros funcionários da loja, quando escutou um barulho na porta e ao olhar viu que tinha um indivíduo e já estava apontando a arma para a depoente; que ele apontou a arma diretamente para a depoente; que puxou o celular de sua mão e tentou também pegar o celular de outras pessoas que estavam na loja; que quando ele foi preso havia tirado a camisa e colocado no ombro, mas era a mesma pessoa que lhe assaltou; que recuperou seu celular e a arma era um simulacro; que reconhece o réu como autor do crime.”

A testemunha Vitor Nonato Franco de Sousa narrou:
“que estava na viatura e a vítima veio e pediu socorro; que a vítima contou que a loja tinha sido assaltada e o indivíduo estava com uma arma; que avistaram o suspeito e começaram a fazer a perseguição; que deram a voz de parada e ele se entregou; que reconhece o acusado como sendo a pessoa da ocorrência.”

A testemunha Marcos Danilo de Lima Gomes disse:
“que estava tirando um extra na operação festa segura; que estavam na rua e foram abordados por um casal e falaram que tinha acabado de acontecer um roubo na loja deles; que informaram que o acusado havia fugido em uma bicicleta; que mais adiante encontraram o acusado; que o acusado jogou um simulacro no chão e ficou com o celular dentro da sacola; que o casal chegou logo em seguida e identificaram o acusado.”

O apelante, em seu interrogatório em juízo, permaneceu em silêncio. Porém, em sede policial, confessou o delito (ID nº 20470450 - Pág. 15):

“(...) QUE na manhã de hoje passava na frente de uma loja, ocasião-em que resolveu adentrar a praticar um assalto; QUE utilizando uma arma de brinquedo/simulacro de pistola, apontou para uma funcionária, exigiu o aparelho celular; QUE ainda chegou a tomar o aparelho celular de um cliente e após reconhecê-lo acabou devolvendo lá mesmo dentro da loja, antes de empreender fuga; QUE momento em que empreendia fuga, cerca de três quarteirões do local do roubo acabou sendo detido pelos policiais militares; QUE ao avistar a VTR jogou a arma em um quintal e quando fizeram a revista acabaram encontrando o celular que havia sido levado; QUE os policiais militares não encontraram a arma simulacro; QUE posteriormente, já na companhia dos policiais civis, voltaram até o local, ocasião em que encontraram o simulacro em um quintal; QUE não responde a processo judicial e apenas quando adolescente chegou a ser apreendido passando 16 dias no CIAM; (...)”

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, aliando-se aos depoimentos testemunhais em Juízo e à própria confissão extrajudicial do réu, que não pode ser desmerecida, visto que foi totalmente corroborada pelas provas amealhadas em sede judicial.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Ademais,
em relação ao reconhecimento do acusado
,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, e apesar de não ter sido feito reconhecimento formal pela ofendida, a condenação do réu foi fundamentada, também, no auto de apresentação e apreensão, bem como nos depoimentos dos policiais que localizaram a
res furtiva
ainda em poder do réu, assim como o simulacro de arma de fogo por ele utilizado, no local que ele mesmo havia indicado, e tudo isso aliado, como já dito acima, à sua própria confissão feita na polícia
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos,
não há que falar na absolvição do réu.

2. Do Afastamento da Súmula nº 231/STJ

A defesa requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para possibilitar a fixação da pena-base
aquém do mínimo legal
, diante da atenuante da menoridade relativa, à qual o réu faz jus.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita,
verifica-se que, de fato, o magistrado
a quo
não reconheceu a atenuante da menoridade relativa, à qual o réu faz jus
, considerando que possuía 20 (vinte) anos à época do delito (vide carteira de identidade em ID nº 20470450 - Pág. 19).

Contudo, também se observa que aquele Juiz de 1º grau fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que a atenuante, mesmo que reconhecida nesta ocasião, não pode levar a reprimenda abaixo daquele patamar, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Note-se, assim, que se faz
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa, a qual foi fixada ao réu no valor de 60 (sessenta) dias-multa
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou definitivamente fixada no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a para o valor definitivo de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, a pena de multa estabelecida ao réu para o valor

de
10 (dez) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024